Tribunal: TJES
Processo: 5006104-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006104-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE ABRAHAO BARROS HATUM e outros (5)

AGRAVADO: ABDEL BARROS HATUM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONFLITO DE INTERESSE ENTRE OS HERDEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO ESPÓLIO. IMÓVEL. BEM PÚBLICO QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. EXCLUSÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1 - Segundo o STJ “havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio.” (AgInt no AREsp n. 1.924.962/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.).

2 - Logo, diante do manifesto conflito de interesses entre os herdeiros, os agravantes constituíram advogados distintos para a defesa deles, de modo que as despesas com os honorários advocatícios dos causídicos constituídos pelo inventariante não devem ser suportados pelo espólio, mas por cada herdeiro com relação ao respectivo advogado contratado.

3 - Revela-se injustificável a inclusão como bem do espólio para ser partilhado o imóvel que já foi classificado com bem público e integra a esfera jurídica de terceiro (Estado do Espírito Santo), denotando a um só tempo violação da norma prevista no inciso IV, do art. 620, do CPC -
[...] todos bens do espólio[...]-
e ainda manifesto desvirtuamento do valor da causa, com excessivo aumento deste e respectivo prejuízo para os herdeiros (
custas processuais, ITCMD, por exemplo
).

4 - Logo, a exclusão do imóvel situado à Rua Elias Jogaib, nº 111, Centro, São Mateus-ES, como bem do espólio é de rigor, com a respectiva readequação do valor da causa para o importe de R$ 142.926,88 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), soma que representa o numerário como único bem do espólio a ser partilhado.

4 - Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006104-21.2023.8.08.0000

Agravantes:
Jorge Abrahão Barros Hatum e outros (+5)

Agravado:
Abdel Barros Hatum

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual, em sede de inventário, (a)
deferiu
a habilitação dos herdeiros JUSSARA HATUM, MAGDA HATUM SEKI, MARIA DAS GRAÇAS HATUM, TEREZA D’AVILA HATUM, JORGE ABRAHÃO BARROS HATUM e MÁRCIA HATUM, (b) indeferiu o pedido de substituição do inventariante (ABDEL BARROS HATUM), (c)
deferiu
“
o pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco e mil reais) em favor de ANTÔNIO CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 26.552.106/0001-91, conforme contrato de id 21748183
”, com a respectiva determinação de expedição de alvará para levantamento da quantia, bem como “
considerando que o inventariante retificou as primeiras declarações para incluir aos bens do espólio o imóvel constante no endereço Rua Elias Jogaib, nº 111, Centro, São Mateus-ES, CEP 29930-220, avaliado em R$ 3.131.300,00 (três milhões, cento e trinta e um mil e trezentos reais)
”, (d)
determinou
“
a correção do valor da causa, o qual passará a ser de R$ 3.274.226,88 (três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)
”, (e)
acolheu
parcialmente a impugnação das primeiras declarações “
tão somente para reconhecer como dívidas do espólio as despesas médicas, hospitalares e funerárias da extinta
Nair Barros Hatum
, no valor de R$ 4.819,41 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos)
”, (f)
determinou
a quitação das custas processuais, com o valor depositado em uma das contas bancárias da extinta.

Em suas razões recursais, os agravantes se voltam contra a decisão agravada, sustentando, basicamente, (a)
“a nomeação do inventariante preteriu os herdeiros preferenciais, segundo a lei”
, (b) existência de
“animosidade entre os herdeiros e os advogados do inventariante”
, (c)
“litígio entre as partes e impossibilidade de rateio de despesas com advogado do inventariante”
, (d) “
dilapidação patrimonial - expressividade dos honorários ajustados - contratação para a solução de situação já perdida judicialmente
”, (e) “
da impugnação do valor da causa
”, sob o argumento que os valores das contas bancárias que totalizam R$ 142.926,88 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) reflete os únicos bens a serem partilhados, revelando-se indevida a inclusão de imóvel que não pertencente à extinta, tampouco os herdeiros fazem jus, o que aumentou sobremaneira o valor dado à causa, tendo em vista a avaliação do imóvel em R$ 3.131.300,00 (três milhões, cento e trinta e um mil e trezentos reais).

Assim, os agravantes pretendem (a) a rejeição/anulação do contrato de honorários advocatícios celebrado pelo inventariante sem anuência dos demais herdeiros, (b) que os advogados do inventariante restituam o valor levantado (R$ 25.000,00), (c) seja excluído o imóvel do rol dos bens do inventário e, consequentemente, retificado o valor da causa para R$ 142.926,88 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), visto ser o único bem a inventariar, (d) seja declarado que cada herdeiro arcará com as despesas do seu advogado pertinentes à ação de inventário, porquanto “
havendo litígio entre os herdeiros, não há de se falar em aproveitamento e rateio
”.

O agravado ofertou suas contrarrazões no id 5536049, pela incolumidade da decisão agravada, argumentando, em síntese,
“tem-se por legítimo o contrato de honorários advocatícios firmado pelo Inventariante Agravado, porquanto tem sido promovidas TODAS as medidas necessárias para evitar o perecimento dos direitos patrimoniais do Espólio (art. 622, inc. IV, CPC), uma faixa de terra medindo 1.566,65m2, com benfeitorias e edificação (casa), pela inventariada ocupado desde o ano de 1970”.
Ao final, informa o falecimento do agravante Jorge Abrahão Barros Hatum.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, os agravantes se voltam contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual, em sede de inventário, (a)
deferiu
a habilitação dos herdeiros JUSSARA HATUM, MAGDA HATUM SEKI, MARIA DAS GRAÇAS HATUM, TEREZA D’AVILA HATUM, JORGE ABRAHÃO BARROS HATUM e MÁRCIA HATUM, (b) indeferiu o pedido de substituição do inventariante (ABDEL BARROS HATUM), (c)
deferiu
“
o pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco e mil reais) em favor de ANTÔNIO CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 26.552.106/0001-91, conforme contrato de id 21748183
”, com a respectiva determinação de expedição de alvará para levantamento da quantia, bem como “
considerando que o inventariante retificou as primeiras declarações para incluir aos bens do espólio o imóvel constante no endereço Rua Elias Jogaib, nº 111, Centro, São Mateus-ES, CEP 29930-220, avaliado em R$ 3.131.300,00 (três milhões, cento e trinta e um mil e trezentos reais)
”, (d)
determinou
“
a correção do valor da causa, o qual passará a ser de R$ 3.274.226,88 (três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)
”, (e)
acolheu
parcialmente a impugnação das primeiras declarações “
tão somente para reconhecer como dívidas do espólio as despesas médicas, hospitalares e funerárias da extinta
Nair Barros Hatum
, no valor de R$ 4.819,41 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos)
”, (f)
determinou
a quitação das custas processuais, com o valor depositado em uma das contas bancárias da extinta.

Em suas razões recursais, os agravantes se voltam contra a decisão agravada, sustentando, basicamente, (a)
“a nomeação do inventariante preteriu os herdeiros preferenciais, segundo a lei”
, (b) existência de
“animosidade entre os herdeiros e os advogados do inventariante”
, (c)
“litígio entre as partes e impossibilidade de rateio de despesas com advogado do inventariante”
, (d) “
dilapidação patrimonial - expressividade dos honorários ajustados - contratação para a solução de situação já perdida judicialmente
”, (e) “
da impugnação do valor da causa
”, sob o argumento que os valores das contas bancárias que totalizam R$ 142.926,88 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) reflete os únicos bens a serem partilhados, revelando-se indevida a inclusão de imóvel que não pertencente à extinta, tampouco os herdeiros fazem jus, o que aumentou sobremaneira o valor dado à causa, tendo em vista a avaliação do imóvel em R$ 3.131.300,00 (três milhões, cento e trinta e um mil e trezentos reais).

Assim, os agravantes pretendem (a) a rejeição/anulação do contrato de honorários advocatícios celebrado pelo inventariante sem anuência dos demais herdeiros, (b) que os advogados do inventariante restituam o valor levantado (R$ 25.000,00), (c) seja excluído o imóvel do rol dos bens do inventário e, consequentemente, retificado o valor da causa para R$ 142.926,88 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), visto ser o único bem a inventariar, (d) seja declarado que cada herdeiro arcará com as despesas do seu advogado pertinentes à ação de inventário, porquanto “
havendo litígio entre os herdeiros, não há de se falar em aproveitamento e rateio
”.

Inicialmente, reputo que, a despeito da informação de falecimento de um dos agravantes (Jorge Abrahão Barros Hatum), a habilitação dos seus sucessores deverá ficar relegada para o processo principal de inventário que tramita na origem, nos termos do art. 689, do CPC.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, logo após o falecimento de Nair Barros Hatum (13/8/2022), o seu filho, ora agravado, Abdel Barros Hatum constituiu advogados na data de 02/09/2022 (integrantes da
Antônio Cavalcante Sociedade de Advogados
), “
especialmente com vistas a demandar
ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL LITIGIOSO pelo falecimento de sua ascendente NAIR BARROS HATUM, [...] propor REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA do imóvel de posse do ESPÓLIO DE NAIR BARROS HATUM desde o ano 1970, bem como ações ordinárias, ação civil pública, medidas cautelares e tantas outras ações judiciais que se fizerem necessárias
[...]
”.

Daí já observa que o agravado tinha pleno conhecimento do conflito de interesse dele para com os outros 07 herdeiros (todos filhos da extinta Nair), porquanto fez constar na própria procuração “
especialmente com vistas a demandar
ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL
LITIGIOSO
”.

Mesmo que o agravado tenha sido nomeado inventariante pelo juízo de origem, diga-se de passagem com base na narrativa das primeiras declarações, ele desconsiderou o propalado conflito com os seus irmãos/herdeiros e celebrou o contrato de honorários advocatícios, sem anuência deles.

Aliás, após o ingresso dos agravantes nos autos do processo de inventário, o conflito de interesses ficou evidente, tendo em vista a ausência expressa de consenso quanto: (a) à contratação dos advogados escolhidos unicamente pelo agravado, (b) à própria nomeação do agravado como inventariante, (c) à inclusão do imóvel situado à Rua Elias Jogaib, nº 111, Centro, São Mateus-ES, como bem do espólio, diante do insucesso de várias demandas judiciais, dentre as quais a ação reivindicatória nº 0000997-87.1993.8.08.0047 que, por sua vez, já está em cumprimento de sentença com vias de retomada do bem em favor do seus proprietário, Estado do Espírito Santo.

Logo, diante do manifesto conflito de interesses entre os herdeiros, os agravantes constituíram advogados distintos para a defesa deles, de modo que as despesas com os honorários advocatícios dos causídicos constituídos pelo inventariante não devem ser suportados pelo espólio, mas por cada herdeiro com relação ao respectivo advogado contratado.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS HERDEIROS. NÃO VINCULAÇÃO DO ESPÓLIO. PRECEDENTES.
ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ILEGITIMIDADE DO CONTRATANTE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N° 284/STF.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Ante a deficiência na motivação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.924.962/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO ESPÓLIO. LITIGIOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
O Colendo STJ firmou entendimento de que “havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio.
” (STJ; AgInt-AREsp 1.924.962; Proc. 2021/0193830-4; CE; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 12/08/2022). 2.
Nos autos, é possível vislumbrar a existência de conflitos de interesses entre as herdeiras. Portanto, os honorários contratuais das advogadas constituídas pela inventariante, ora agravada, não devem ser suportados pelo espólio
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007861-50.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Mar/2024)

Sob esse enfoque, levando em consideração que, a meu ver, sem a cautela devida, o magistrado de primeiro grau já havia autorizado abruptamente o levantamento do valor inicial fixado a título de honorários advocatícios no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que se deu em 09/6/2023, tenho que o desfecho mais adequado para a hipótese vertente é determinar a reserva do quinhão do agravado para o reembolso do referido valor em favor do espólio, ficando ainda estabelecido o crédito em prol deste, naquilo que faltar.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE O INVENTARIANTE E O ADVOGADO - DEMAIS HERDEIROS COM ADVOGADO DISTINTO - IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO POR QUEM NÃO PRATICOU O ATO - DÍVIDA QUE NÃO DIZ RESPEITO AO ESPÓLIO E SIM AO PRÓPRIO CONTRATANTE - QUINHÃO DO INVENTARIANTE - RECURSO PROVIDO.

1-
Os honorários advocatícios despendidos na defesa dos bens inventariados devem ser suportados pelo espólio, desde que os serviços profissionais prestados atendam o interesse comum de todos os herdeiros, o que não ocorre, entretanto, isso não ocorre se há conflito entre inventariante que contratou o advogado e os herdeiros, ou parte deles, posto que quebrado o elo do interesse comum.

2-
É medida que se impõe o pagamento dos honorários advocatícios por quem os contratou. Na hipótese do contratante ser herdeiro inventariante, e tão somente este, cabe a ele retirar do quinhão que lhe cabe o valor devido para quitação dos honorários contratados.

3- Recurso provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.515765-7/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

Para que não se alegue omissão, consigno que a ausência dos advogados como parte impedem o exame da nulidade do contrato de honorários advocatícios, tal como pugnado pelos agravantes, valendo ainda acrescentar que
“[...] 2. A despeito de, em regra, responder o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário, em caso verificado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos do inventariante, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado,
protraindo eventuais discussões quanto ao conteúdo e cumprimento do contrato para as vias ordinárias. Precedentes do STJ
.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003308-28.2021.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/Sep/2022).

Por fim, tenho que merece albergue a pretensão recursal pela exclusão como bem do espólio do
imóvel situado à Rua Elias Jogaib, nº 111, Centro, São Mateus-ES
[avaliado em R$ 3.131.300,00 (três milhões, cento e trinta e um mil e trezentos reais)], a fim de que seja retificado o valor da causa para R$ 142.926,88 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), a pretexto de que esta soma é único bem a inventariar.

Afinal, os autos estão devidamente instruídos com diversas peças processuais que denotam o insucesso ainda em vida pela extinta que culminaram na perda do direito do imóvel (
ação reivindicatória nº 0000997-87.1993.8.08.0047, ação de retenção de benfeitorias nº 0019196-93.2012.8.08.0047, ação de usucapião nº 0000286-76.2016.8.08.0047
) que, por sua vez, foi classificado como bem público de titularidade do Estado do Espírito Santo, valendo ainda consignar que em consulta ao andamento processual do cumprimento de sentença da referida ação reivindicatória nº 0000997-87.1993.8.08.0047, consta que foi determinada a imissão na posse do ente estadual na data de 09/10/2023 e, por conseguinte, houve pronunciamento no qual consigna a respeito do “
cumprimento da ordem judicial de restabelecimento da posse direta pelo Estado do Espírito Santo
” (12/03/2024).

Nem se diga que a propalada “expectativa” pela retomada do imóvel encontra amparo na indicada Ação Civil Pública nº 5001406-25.2023.8.08.0047 ajuizada por diversas associações civis, a pretexto de regularização fundiária urbana do referido imóvel, tendo em vista que tal demanda não contempla o espólio como parte, assim como já foi rechaçada tanto pelo juízo originário, como pelo julgamento proferido pela egrégia 3ª Câmara Cível deste TJES (07/11/2023).

Nesse contexto, revela-se injustificável a inclusão como bem do espólio para ser partilhado o referido imóvel que já foi classificado com bem público e integra a esfera jurídica de terceiro (Estado do Espírito Santo), denotando a um só tempo violação da norma prevista no inciso IV, do art. 620, do CPC -
[...] todos bens do espólio[...]-
e ainda manifesto desvirtuamento do valor da causa, com excessivo aumento deste e respectivo prejuízo para os herdeiros (
custas processuais, ITCMD, por exemplo
).

Logo, a exclusão do imóvel situado à Rua Elias Jogaib, nº 111, Centro, São Mateus-ES, como bem do espólio é de rigor, com a respectiva readequação do valor da causa para o importe de R$ 142.926,88 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), soma que representa o numerário com único bem do espólio a ser partilhado.

Diante de tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao presente recurso para, reformando em parte a decisão agravada, (a) reconhecer que o espólio não deve responder pelo contrato de honorários advocatícios firmado pelo agravado, diante do conflito de interesse entre os herdeiros, razão pela qual determino a reserva do quinhão do agravado (ABDEL BARROS HATUM) para o reembolso do referido valor atualizado em favor do espólio, ficando ainda estabelecido o crédito em prol deste, naquilo que faltar; (b) determinar a exclusão do imóvel situado à Rua Elias Jogaib, nº 111, Centro, São Mateus-ES, CEP 29930-220, como bem do espólio, com a respectiva readequação do valor da causa para o importe de R$ 142.926,88 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), soma que representa o numerário como único bem do espólio a ser partilhado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.